Tribunal: STF
Processo: AI 672738
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMAL E
   FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA.
1.      A recorrente não apresentou
   preliminar formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da
   repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso,
   não tendo sido observado o disposto no artigo 543-A, § 2º, do
   Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n.
   11.418/06.
2.      O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido da exigência da demonstração formal e fundamentada no
   recurso extraordinário da repercussão geral das questões
   constitucionais discutidas quando a intimação do acórdão
   recorrido tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da
   publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.
   Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.